Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-83.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000733-83.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RENOVADORA DE PNEUS JACOBINA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ART. 485, INCISO III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART . 40 DA LEF. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SUSPENDER O PROCESSO ANTES DE RECONHECER O ABANDONO DA CAUSA QUANDO HÁ INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000733-83.2023.8.05.0137, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, RENOVADORA DE PNEUS JACOBINA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator